Tribunal: TJPA
Processo: 0822975-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822975-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha que, em sede de tutela de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a transferência de criança de 11 meses em estado clínico grave (com intolerância à proteína do leite, desnutrição severa, bradicardia e baixa saturação) para unidade hospitalar com recursos adequados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00. O agravante pleiteou dilação do prazo para 30 dias e redução da multa para R$ 500,00 diários, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a dilação do prazo de 48 horas fixado para cumprimento da ordem judicial de transferência hospitalar da criança; (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00, mostra-se desproporcional, exigindo readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à vida é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme os arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988, não admitindo omissão estatal, especialmente em se tratando de crianças em situação de risco.

4. A transferência hospitalar da infante, internada desde 02/09/2025, foi recomendada por equipe médica diante da gravidade do quadro clínico, não sendo efetivada por alegada indisponibilidade de leitos, configurando omissão administrativa injustificada.

5. A manutenção do prazo de 48 horas é compatível com a urgência da situação e atende ao princípio da prioridade absoluta previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 7º e 11, visando evitar risco iminente de morte ou sequelas irreversíveis.

6. A multa diária, embora legítima como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial (art. 537 do CPC), deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configurar sanção desmedida ao erário.

7. A limitação da multa ao montante máximo de R$ 100.000,00 harmoniza a efetividade da decisão judicial com os limites da atuação administrativa, mantendo a natureza coercitiva da medida sem comprometimento excessivo dos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado tem o dever imediato de assegurar o acesso a tratamento hospitalar adequado a criança em situação de risco, sob pena de violação dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

2. A fixação de prazo exíguo para cumprimento de medida urgente é legítima quando presente risco iminente à integridade física da criança e evidenciada omissão estatal.

3. A multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar impacto excessivo ao erário, sem prejuízo de sua finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC/2015, arts. 300 e 537; ECA, arts. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0808255-44.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800838-90.2025.8.14.0090, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu tutela de urgência determinando a transferência da criança Y.D.R.T., para unidade hospitalar com recursos especializados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará relatou que a infante, nascida em 01/09/2024, apresenta intolerância à proteína do leite, evoluindo para grave desnutrição, bradicardia e baixa saturação, o que resultou em sua internação em Prainha em 02/09/2025. Em razão da gravidade do quadro clínico, foi recomendada sua imediata transferência para unidade hospitalar em Belém, providência essa não efetivada por suposta indisponibilidade de leitos. A omissão administrativa persistente levou o Parquet a propor a demanda com pedido de urgência, visando à efetivação da transferência e do necessário suporte logístico. O pedido abarcava, ainda, a disponibilização de transporte adequado, alimentação e hospedagem da criança e acompanhante enquanto perdurasse o tratamento fora do domicílio.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pelo Ministério Público, e determino que:

1.

O ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PRAINHA providenciem, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência da paciente Yasmim da Rocha Teixeira para um hospital de referência que possua leito e recursos compatíveis com a necessidade de tratamento especializado. A transferência deverá ocorrer para uma instituição de saúde pública ou, na indisponibilidade, para uma unidade de saúde particular em qualquer lugar do território nacional, às custas dos Requeridos.

2.

O MUNICÍPIO DE PRAINHA preste o auxílio necessário para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), incluindo a disponibilização de meio de transporte adequado ao estado de saúde da paciente e o custeio de diárias para alimentação e pernoite para a criança e seu acompanhante enquanto se fizer necessário.

3.

Em caso de descumprimento das determinações acima, fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir de forma solidária contra os Réus, limitada, por ora, ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo de outras medidas executórias cabíveis, como o bloqueio de contas bancárias.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.31058292).

Em suas razões recursais, sustentou, em primeiro lugar, o exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento da ordem judicial, alegando manifesta desconsideração da realidade administrativa do ente público (id. 31058292). Argumenta que a implementação da medida judicial exige múltiplas etapas administrativas e técnicas que envolvem articulações interinstitucionais, análise orçamentária, reorganização da demanda assistencial e cumprimento de normas legais rígidas, inviáveis de execução no prazo estabelecido, sob pena de descumprimento involuntário.

Posteriormente, aduz que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, assumindo natureza punitiva e não meramente coercitiva, como exige o ordenamento jurídico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja estendido o prazo para cumprimento da decisão judicial para, no mínimo, 30 (trinta) dias, e que a multa seja reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em decisão liminar (id. 31207830), defiri parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar o teto da multa cominatória ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se, contudo, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem de transferência da menor.

A parte recorrida, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões (id. 31570054). Defendeu a manutenção da decisão agravada, destacando que o caso envolve a tutela de direitos fundamentais à vida e à saúde de criança em estado crítico, cuja transferência hospitalar é urgente e essencial.

Sustentou a adequação do prazo judicial, em razão da gravidade e atualidade do risco à saúde da infante, bem como a validade da multa diária como meio legítimo de coerção frente à omissão do ente estatal. Assim, pugnou pelo improvimento do agravo, para manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, a 7ª Procuradoria de Justiça Cível, por sua titular, manifestou-se pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, ratificando integralmente os fundamentos apresentados nas contrarrazões (id, 31620115).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PRAINHA providenciassem, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência da infante Y.D.R.T., para hospital com estrutura adequada ao seu quadro clínico, assegurando, ainda, os meios logísticos necessários ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Fixou-se multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo, e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta a restituição ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a reparação integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, estão em parte a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo agiu com base em criteriosa análise dos elementos constantes nos autos, os quais revelam, de forma inequívoca, o estado de vulnerabilidade extrema da criança beneficiária da ação. A decisão destacou a gravidade do quadro clínico da infante, acometida por desnutrição severa, bradicardia e baixa saturação, somado à comprovada omissão do ente estatal em efetivar a transferência recomendada desde o início de setembro de 2025.

O perigo de dano à saúde e à vida da menor encontra-se devidamente comprovado por relatórios médicos e reiteradas comunicações da equipe de saúde local.

A situação clínica da infante Y.D.R.T., revela um cenário de gravidade extrema, que justifica não apenas a concessão da medida de urgência, mas também a fixação do prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas para seu cumprimento. Os elementos constantes nos autos demonstram que a criança, à época com apenas 11 meses de idade, foi diagnosticada com intolerância à proteína do leite, quadro este que evoluiu rapidamente para desnutrição severa, baixa saturação de oxigênio e bradicardia — um conjunto de sintomas que, de per se, indicam risco iminente de óbito ou de danos irreversíveis ao desenvolvimento físico e neurológico da menor.

Conforme relatado pelo Ministério Público, a infante encontra-se internada desde 02 de setembro de 2025 em unidade hospitalar desprovida dos recursos técnicos necessários ao seu tratamento, situação agravada pela omissão do ente estatal em providenciar a regulação de leito especializado, mesmo diante de solicitações formalizadas pelos profissionais de saúde.

De início, impende salientar que o direito à saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), notadamente em seus artigos 7º e 11, reafirma e concretiza o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, estabelecendo como imperativo constitucional a obrigação de zelar, com absoluta prioridade, pela efetivação dos direitos à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento. Trata-se de comando que não admite relativizações, sobretudo em contextos de vulnerabilidade e risco social, como o revelado nos presentes autos, nos quais o Estado é conclamado a adotar providências positivas sob pena de incorrer em inconstitucional omissão.

A responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes é, pois, inquestionável. O ordenamento jurídico pátrio, em perfeita consonância com tratados internacionais de direitos humanos, impõe à Administração Pública o dever categórico de assegurar, de modo prioritário e inadiável, a implementação de políticas públicas e medidas concretas aptas a garantir a proteção integral à saúde desse grupo hipervulnerável, conforme delineado pelo ECA e ratificado em instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil.

Diante disso, a fixação do prazo de 48 horas, nesse contexto, revela-se medida compatível com o grau de urgência que o caso impõe. Não se trata de imposição arbitrária, mas de resposta célere e necessária para evitar dano irreparável à vida de um ser humano em fase de desenvolvimento crucial, cujo organismo fragilizado demanda, com urgência, recursos médicos especializados não disponíveis na rede local de atendimento.

A fixação de prazos dilatados em situações como a presente, sob o argumento de entraves administrativos, equivale, na prática, a negar a prestação jurisdicional efetiva e tempestiva. Ademais, eventual prorrogação do prazo judicial poderia consolidar o estado de omissão estatal, transformando a espera por atendimento em nova fonte de violação de direitos.

Com efeito, a urgência na prestação de tutela judicial está intrinsecamente relacionada ao valor jurídico que se pretende resguardar. No caso em tela, trata-se de direito fundamental à saúde e à vida de uma criança. A manutenção do prazo de 48 horas é, portanto, não apenas legítima, mas imperiosa, diante da necessidade concreta e atual de salvaguardar a integridade física e o próprio direito de existir da infante, de forma compatível com os preceitos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto à multa, ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Destaco, neste aspecto, que é permitido ao juiz, por iniciativa própria, modificar o valor e/ou a frequência da multa quando constatar que ela se tornou desproporcional — seja por excesso ou insuficiência — conforme prevê o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

No presente caso, a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), revela-se abusiva e desproporcional. Assim, com base na análise dos autos, e considerando os argumentos apresentados pelo agravante, entendo cabível a limitação do valor da multa diária imposta ao patamar máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como forma de harmonizar a efetividade da decisão judicial com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . TROCA DE APARELHO NEUROESTIMULADOR. EXAMES E CONSULTAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART . 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da ação civil pública nº. 0801468-80 .2023.8.14.0070, determinando aos requeridos (Estado, Município de Abaetetuba e Hospital Ophir Loyola) que providenciem a imediata realização de procedimento cirúrgico para troca de aparelho neuroestimulador, bem como a realização de exames e consultas, em favor da paciente demandante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. Nos termos do art . 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.
3. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art . 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário . 4. Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. 5. Ao consolidar a tese relativa ao Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação . O referido ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, não sendo oponível ao cidadão, cujo acesso aos serviços de saúde não pode ser obstaculizado por regras de repartição de reparti&ccedil;ão de competências. 6. Não há excesso que justifique a pretendida revisão do valor das astreintes, haja vista a proporcionalidade em relação ao caso concreto.
7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/9/2023 a 13/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808255-44 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Portanto, a redução da multa mostra-se justificável e adequada ao caso concreto, pois atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem esvaziar a finalidade coercitiva da medida. A limitação do valor máximo evita impacto financeiro desmedido ao erário e, simultaneamente, preserva a força impositiva da ordem judicial, impedindo que a sanção se converta em instrumento de punição ou enriquecimento indevido. Assim, mantém-se o caráter pedagógico necessário para compelir a Administração ao efetivo cumprimento da obrigação, sem desnaturar a natureza acessória da multa cominatória

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
APENAS E TÃO SOMENTE
limitar a multa diária fixada na decisão agravada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se incólume a decisão nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026